Tribunal: TJSP
Processo: 1127258-40.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Despesas condominiais. Ação regressiva movida pela arrematante em face dos ex-proprietários das unidades geradoras do débito.
Nulidade da sentença. Inocorrência. Alegada fundamentação deficiente não identificada.
Coisa julgada em relação ao pedido regressivo atinente a valores desembolsados pela autora nos autos nos 583.00.2010.159372-0, 583.00.2010.159373-3 corretamente reconhecida. Alegação

Ementa:
Despesas condominiais. Ação regressiva movida pela arrematante em face dos ex-proprietários das unidades geradoras do débito.
Nulidade da sentença. Inocorrência. Alegada fundamentação deficiente não identificada.
Coisa julgada em relação ao pedido regressivo atinente a valores desembolsados pela autora nos autos nos 583.00.2010.159372-0, 583.00.2010.159373-3 corretamente reconhecida. Alegação de que tais valores se referem a encargos moratórios incidentes sobre as quotas condominiais anteriormente quitadas. Inovação recursal. Não conhecimento.
Pretensão ao reembolso das quantias despendidas com custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos embargos de terceiro. Verbas devidas pela embargante em razão de sua derrota e que não podem ser buscadas em sede de direito de regresso. Correto desfecho de improcedência quanto a esse pleito.
Litigância de má-fé não configurada porque não identificado abuso de direito ou malícia na invocação da tutela jurisdicional. Condenação ao pagamento de multa afastada.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.